Tribunal: TJSP
Processo: 1005372-54.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviços de Provedor de Redes Sociais - Ação de Reparação Por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência – Alega o autor que teve suas contas nas redes sociais "Instagram" e "Facebook", bloqueadas sem que lhe fosse dada a oportunidade do contraditório - Sentença de procedência – Apelação do requerido, arguição preliminar de cerceamento de defesa, alegação de julgamento

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviços de Provedor de Redes Sociais - Ação de Reparação Por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência – Alega o autor que teve suas contas nas redes sociais "Instagram" e "Facebook", bloqueadas sem que lhe fosse dada a oportunidade do contraditório - Sentença de procedência – Apelação do requerido, arguição preliminar de cerceamento de defesa, alegação de julgamento ultra petita, bem como insistindo na improcedência da ação - Exame: Preliminar de cerceamento de defesa afastada - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção, conforme os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil – Alegação de julgamento extra petita não caracterizado, inteligência do artigo 322, §2o do Código de Processo Civil - Bem reconhecido o dano moral, nos termos do artigo 927, do Código Civil – Mantido o valor arbitrado em R$ 20.000,00, sendo que está de acordo com o abalo moral sofrido pelo autor, diante das circunstâncias específicas e sua gravidade, pois, foram respeitados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade - Correção monetária desde o arbitramento, conforme a Súmula 362 do E. STJ - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.